Tribunal: TJMT
Processo: 1029761-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029761-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ELIZABETH VERONEZI RIBEIRO - CNPJ: 22.109.116/0001-04 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), FORT FARMA DROGARIA LTDA - EPP - CNPJ: 10.593.443/0001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTONOMA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – EXTINÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a natureza de incidente processual ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, afastando a necessidade de instauração em autos apartados, porquanto não inaugura uma nova ação autônoma, mas sim, incidentalmente, razão pela qual o processamento não ocorre em autos apartados.

Assim, em observância aos princípios processuais da celeridade e da economia processual, bem como a jurisprudência majoritária, reputa-se como desnecessário o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em um processo autônomo/autos apartados, razão pela qual a decisão impugnada revela-se acertada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1029761-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

AGRAVADO:
ELIZABETH VERONEZI RIBEIRO, FORT FARMA DROGARIA LTDA - EPP

Processo Origem: Ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 1040704-49.2023.8.11.0002 - Vara Esp. em direito bancário de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, de decisão que extinguiu, sem julgamento de mérito o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizada em face de Elizabeth Veronezi Ribeiro e Fort Farma Drogaria Ltda.- EPP, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Alega o equívoco da decisão ao afirmar ser inadequada a via processual adotada, por entender que deveria ter sido inserida no corpo da execução. Realça que nos termos do art. 134 do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerido a qualquer momento do processo de conhecimento, do cumprimento de sentença ou do processo de execução.

Ao final, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão e permitir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na forma proposta.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, de decisão que extinguiu, sem julgamento de mérito o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizada em face de Elizabeth Veronezi Ribeiro e Fort Farma Drogaria Ltda.- EPP, nos termos do art. 485, VI do CPC.

A questão envolve tão somente aspecto processual, qual seja a possibilidade ou não do processamento da desconsideração da personalidade jurídica na forma incidental.

No caso, observa-se que o presente incidente foi instaurado de forma autônoma à ação de execução no 1039472-70.2021 que a agravante move contra os agravados (
ELIZABETH VERONEZI RIBEIRO - ME, ELIZABETH VERONEZI RIBEIRO, CARLOS ALEXANDRE VERONEZI RIBEIRO, JOSE CARLOS RIBEIRO).

Com efeito, prescreve o artigo 134 e 135 do CPC:

“
Art. 134
.
O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo
de conhecimento, no cumprimento de sentença
e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1o
A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3o
A instauração do incidente suspenderá o processo
, salvo na hipótese do § 2o.

§ 4o
O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica
”.

“
Art. 135.

Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias
”.

Desse modo, tem-se que a desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual, e não uma ação autônoma; um incidente do processo e não um processo incidente.

Verifica-se que a atual sistemática processual do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige sua instauração por meio da formação de autos em apartado, porque sua instauração é realizada por meio de petição nos próprios autos, com ampla possibilidade probatória, inclusive testemunhal, se assim requerido ao juízo.

O artigo 134 do CPC
autoriza o processamento do
incidente
de
desconsideração
de
personalidade

jurídica
nos próprios
autos
. A autuação em apartado não se coaduna com as diretrizes do CPC/2015, por trazer, em verdade, mais morosidade ao feito.

Dessa forma, em atenção aos princípios da duração razoável do processo e da máxima efetividade (artigos 4o, 6o e 139, inciso II, todos do Código de Processo Civil), desnecessária a propositura de ação autônoma.

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE AUTUAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. Porquanto ausente exigência normativa para a propositura do incidente em autos apartados, é perfeitamente possível a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO A QUO REFORMADA”. (TJ-GO - AI: 54358513520238090157 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Altair Guerra da Costa, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 30.10.2023)

“PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE EM AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Observados o contraditório e ampla defesa, não é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados em execução ou cumprimento de sentença, seja pela falta de previsão legislativa, seja pela observância aos princípios processuais da economia e celeridade. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime”. (TJ-DF 07259116920218070000 DF 0725911-69.2021.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 27/01/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTUAÇÃO EM APARTADO. DESNECESSIDADE. PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Inexiste exigência legal para que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado em autos apartados. 2. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer nos próprios autos da ação principal, sendo, pois, prescindível a propositura de uma ação autônoma para tanto. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-GO - AI: 03218875520208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 10/02/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTUAÇÃO EM APARTADO. DESNECESSIDADE. PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer nos próprios autos da ação principal, não havendo exigência legal para que seja feito o seu processamento em autos apartados, sendo, pois, prescindível a propositura de uma ação autônoma para tanto. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5300108-78.2019.8.09.0000, Rel. ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4a Câmara Cível, julgado em 25/07/2019, DJe de 25/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. INCIDENTE PROCESSUAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO REFORMADA. I - O Novo Código de Processo Civil, dispõe em seus artigos 133 a 137 sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não havendo determinação de que seja instaurado em autos apartados, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, o incidente poderá ocorrer nos próprios autos da ação originária, dispensando-se o processamento em autos apartados ou a propositura de ação autônoma. Precedentes. II - Agravo provido. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5316764-13.2019.8.09.0000, Rel. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4a Câmara Cível, julgado em 09/07/2019, DJe de 09/07/2019)

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a natureza de incidente processual ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, afastando a necessidade de instauração em autos apartados, porquanto não inaugura uma nova ação autônoma, mas sim, incidentalmente, razão pela qual o processamento não ocorre em autos apartados.

Ilustrativamente, o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1. O CPC de 2015 estabelece procedimento próprio para a desconsideração da personalidade jurídica,
possibilitando que ocorra no âmbito de cumprimento de sentença.
Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1.940.911/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 26/8/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. SÚMULA 83/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. MULTA DEVIDA. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso em razão de Súmula 182/STJ. Reconsideração.

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.'

3.
É entendimento desta Corte Superior que 'O CPC de 2015 estabelece procedimento próprio para a desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando que ocorra no âmbito de cumprimento de sentença (art. 134), por meio da instauração incidente, no qual será citado o sócio para se defender e apresentar as provas cabíveis (arts. 133-137)'.
(AgInt no AREsp 1.362.690/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019). Incidência da Súmula 83/STJ.

(...) 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1.812.809/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 17/11/2021)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRÉVIA CITAÇÃO DOS SÓCIOS. DESNECESSIDADE. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. TESE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO/PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, sendo a desconsideração da personalidade jurídica um incidente processual
o qual pode ser deferido nos próprios autos
, faz-se desnecessária a prévia citação dos sócios da pessoa jurídica cuja personalidade foi superada, visto que plenamente cabível e suficiente para perfectibilizar o contraditório a apresentação da defesa posteriormente, de forma diferida. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ 3. A tese defendida no agravo em recurso especial demanda o reexame do contexto fático e probatório dos autos, que é vedado pela Súmula n° 7/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 918.295/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 21/10/2016).

Assim, em observância aos princípios processuais da celeridade e da economia processual, bem como a jurisprudência majoritária, reputa-se como desnecessário o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em um processo autônomo/autos apartados, razão pela qual a decisão impugnada revela-se acertada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024